Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-22.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008458-22.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCIMARA SANTOS DA CRUZ - CPF: 055.010.371-65 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1008458-22.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): JUCIMARA SANTOS DA CRUZ

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Recorrida, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

A Recorrida comprova a cessão de crédito junto à empresa PERNAMBUCANAS, bem como a origem da dívida, com documentos devidamente assinados, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da parte autora (RG), biometria facial e faturas que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia dos documentos pessoais da parte autora e biometria facial, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

No que concerne à eventual ausência de notificação, esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp nº 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

Quanto à notificação prévia sobre o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, esta é de incumbência das próprias empresas mantenedoras do cadastro, não recaindo a empresa credora que procedeu com a inclusão do débito.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023